Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-64.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001539-64.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ORIPES DE SOUZA - CPF: 018.511.718-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0001539-64.2014.8.11.0022.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ORIPES DE SOUZA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou integralmente a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando o valor atualizado em R$ 10.741,72, com juros de mora desde 1993, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é possível rediscutir o mérito da obrigação reconhecida na fase de conhecimento, no âmbito da liquidação de sentença; (ii) se o laudo pericial homologado observou corretamente os critérios fixados no título executivo judicial, em especial quanto ao índice de 42,72% aplicado sobre o saldo da caderneta de poupança em janeiro de 1989; e (iii) se o depósito judicial realizado pela instituição financeira deveria implicar a cessação da incidência de juros e correção monetária.

III.
Razões de decidir

3. A rediscussão do mérito da lide em fase de liquidação encontra óbice expresso no art. 509, § 4º, do CPC, razão pela qual se mostra incabível a alegação de inexistência de ilicitude contratual neste momento processual.

4. O laudo pericial foi elaborado com observância dos parâmetros estabelecidos pelo título executivo, especialmente quanto à aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta, com atualização pelo IPC até junho de 2024 e incidência de juros de mora desde a citação na Ação Civil Pública.

5. A constatação de que o depósito judicial realizado superou ligeiramente o valor apurado não compromete a regularidade da sentença homologatória, devendo o excedente ser compensado no momento da entrega do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ.

6. O depósito judicial, ainda que superior ao valor devido, não possui eficácia de adimplemento, sendo ineficaz para cessar a incidência dos consectários da mora.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão do mérito da lide na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC. 2. A homologação do laudo pericial que observa integralmente os critérios do título executivo judicial deve ser mantida. 3. O depósito judicial não exime o devedor da incidência de juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0001539-64.2014.8.11.0022.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ORIPES DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos de
ação de liquidação de sentença por arbitramento
, ajuizada por
ORIPES DE SOUZA
, cujo objeto é a apuração de valores devidos a título de
diferenças de correção monetária não creditadas sobre cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989)
, conforme reconhecido na
Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9
, promovida pelo IDEC perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

Na origem, o Juízo
a quo
converteu o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento e determinou a realização de perícia contábil.

O laudo pericial homologado apurou o valor de R$ 10.741,72 (dez mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o banco ao pagamento do valor apurado, acrescido de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil interpõe apelação alegando, em síntese:
i) inexistência de ato ilícito; ii) erro na metodologia do cálculo pericial, por não considerar valores creditados à época e por adotar termo final equivocado; iii) ocorrência de excesso de execução, sustentando que já teria depositado quantia superior à devida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Liquidação de Sentença de nº 0001539-64.2014.8.11.00022, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, com a homologação dos cálculos realizados pelo Perito Judicial no valor de R$ 10.741,72 (dez mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A alegação de ausência de ilícito contratual, além de
absolutamente incabível nesta fase processual
, revela-se
impertinente
, uma vez que o direito material à diferença de correção monetária já foi definitivamente reconhecido.

A pretensão recursal, neste aspecto,
esbarra na vedação contida no art. 509, § 4º, do CPC
, que proíbe a rediscussão do mérito da lide no bojo da liquidação de sentença.

No que tange à alegada incorreção do laudo pericial, também não assiste razão ao apelante.

O laudo técnico elaborado por perito de confiança do juízo observou com precisão os critérios fixados no título executivo judicial, notadamente a aplicação do índice de
42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança em janeiro de 1989
, conforme determinações contidas na sentença exequenda e reiteradas pelas instâncias superiores, inclusive sob o crivo da jurisprudência pacificada nos
Temas 677, 685, 890 e 891 do STJ
.

O laudo pericial esclarece que o saldo original da conta (NCZ$ 515,15) resultou numa diferença de NCZ$ 220,07, atualizada monetariamente pelo IPC até junho de 2024, com incidência de juros de mora desde 08/06/1993 — data da citação na Ação Civil Pública — conforme fixado nos comandos exequendos.

Note-se, ademais, que o próprio perito judicial reconheceu que o depósito efetuado pelo Banco do Brasil, em 14/01/2015, no valor de R$ 10.775,87, superou ligeiramente o valor apurado pela perícia, ensejando
diferença de R$ 34,15 em favor do devedor
.

Tal excesso, no entanto, é absolutamente
ínfimo
e não compromete a regularidade da sentença, que se limitou a homologar o laudo técnico.

É pacífico que,
havendo saldo depositado superior ao valor efetivamente devido
, este deverá ser deduzido no momento da efetiva entrega ao credor, sem que isso implique nulidade da sentença homologatória.

O argumento do apelante quanto à desconsideração da data do depósito judicial como marco final da atualização tampouco se sustenta, pois o
Tema 677 do STJ
é claro ao estabelecer que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Ou seja, o depósito realizado não extingue a obrigação, mas apenas serve como garantia, razão pela qual a atualização monetária e os juros de mora devem incidir até o levantamento do valor pelo credor, ou até o adimplemento da obrigação.

Por fim, não se verifica qualquer mácula à sentença que homologou o laudo pericial e reconheceu a dívida apurada com base em título judicial transitado em julgado, respeitando integralmente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025